Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741230-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR RODRIGUES NANDI, ANDREIA DE SOUZA CORDEIRO NANDI, MR. AC LAVANDERIA LTDA AGRAVADO: ANA RAQUEL ALVES BRITO DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0722861-66.2020.8.07.0001 - id 142060070) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos dos Apartamentos 803 da Torre L, sito na QNN 27, Lote C, Ceilândia, M-37.841/ 6o RIDF, e 1.703, no Lote 5 da Quadra 101, Praça Tie, com vagas de garagem 149/149-A, Águas Claras, M-303.943, 3o RIDF, por entender que não há prova de que algum deles se trate de bem de família. Alegam, em suma, estar provado que os dois primeiros agravantes residem no apartamento de Águas Claras, tratando-se, portanto, de bem de família e, por isso, impenhorável. Juntam documentos que afirmam comprovar a residência do casal e consulta ao e-RIDF. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ambos os imóveis são objeto de alienação fiduciária em garantia do agente financeiro, daí a penhora haver recaído sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante Vítor Rodrigues Nandi (CPC 835, XII). Está comprovado que ele reside no imóvel de Águas Claras. Além de ali ter sido citado, há o boleto do condomínio, a conta da internet e a fatura de cartão de crédito, todos em nome de Vítor e dirigidos, os dois últimos, àquele endereço, cabendo acrescentar que consulta ao e-RIDF não revelou outros imóveis além dos dois penhorados. Trata-se, portanto, de bem de família, cuja tutela alcança os direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia (AgInt no AREsp 1.768.295, 2021) em que resida o devedor fiduciante (AgInt no AREsp. 1.754.559, 2021). Faz-se presente, portanto, o fumus boni juris em relação ao Apartamento e vagas de garagem (aparentemente sem matrícula autônoma) de Águas Claras, ao passo que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar a prática de atos expropriatórios dos direitos aquisitivos do Apartamento 1.703, Lote 5 da Quadra 101, Praça Tie, e vagas de garagem 149/149-A, Águas Claras, M-303.943, 3o RIDF. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator